Tribunal: TJBA
Processo: 8011027-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011027-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): SAULO EMANUEL NASCIMENTO DE CASTRO

AGRAVADO: SONIA PEREIRA DIAS CUNHA e outros (2)

Advogado(s):JOSE CARLOS BRITTO DE LACERDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO IMPUGNANTE APÓS CONCORDÂNCIA DOS IMPUGNADOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO IMPUGNANTE
. CABIMENTO.
AGRAVO PROVIDO.

1. As verbas sucumbenciais pleiteadas pelo agravante se referem ao acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da homologação dos cálculos apresentados, após manifesta concordância dos agravados.

2. Ao concordar com os cálculos apresentados pelo ente público, os exequentes deram ensejo à procedência da impugnação e devem suportar os ônus de sucumbência.

3.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 80110
27-86
.202
4
.805.0000
em que é agravante ESTADO DA BAHIA e agravados SONIA PEREIRA DIAS CUNHA E OUTROS
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
D
AR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.